Tribunal: TJDFT
Processo: 0721421-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Juntada extemporânea de documentos. Vedação. Gratuidade de Justiça. Recolhimento do preparo. Preclusão lógica. Cessão de direito de imóvel. Constrição sobre direitos possessórios do bem. Posse de boa-fé. Desconstituição da penhora. Recurso Conhecido em parte e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que, em sede de embargos de terceiro, julgou procedente o pedido, para afastar a constrição sobre o imóvel em discussão.
II. Questão em discussão
2. Há três (3) questões em discussão: (i) definir se a juntada extemporânea de documentos é admissível; (ii) estabelecer se a gratuidade de justiça deve ser concedida ao apelante; e (iii) averiguar se restou comprovada a posse da embargante sobre o imóvel em discussão e se é possível a constrição sobre direitos possessórios do bem.
III. Razões de decidir
3. É vedada a juntada de documentos em sede recursal, salvo nas hipóteses previstas nos arts. 434 e 435, do CPC.
4. O recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, operando-se a preclusão lógica.
5. Comprovada a posse legítima e de boa-fé da embargante sobre o imóvel objeto de constrição, mediante cessão de direitos anterior à penhora, impõe-se a desconstituição da medida constritiva.
IV. Dispositivo
6. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, 313, II, 434, 435, e 674.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708643-05.2022.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 7/5/2025; TJDFT, APC 0713774-47.2024.8.07.0001, Rel. Des(a). Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 14/5/2025.